Tribunal: TJDFT
Processo: 0702176-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702176-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELTON SOUZA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 20596132) com pedido de efeito suspensivo, interposta por ELTON SOUZA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante sentença (ID 20596130) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no mandado de segurança número 0702176-84.2020.8.07.0018, denegou a segurança pleiteada, para ver reconhecido o direito de cumulação de cargos, de acordo com a sentença abaixo transcrita: Trata-se de ação de alimentos ajuizada por C.M.C.L.M. e L.M.C.L.M. em face de J.R.L.M. m, ainda, que o réu possui rendimentos como sócio da empresa Soluções em Tecnologia da Informação e Marketing de ID 26890780 determinou a emenda da inicial para que os ingressaram em sua conta bancária relativos a investimento previdenciário ou à venda de patrimônio. Ao contrário, o réu se I. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ELTON SOUZA DA SILVA em desfavor do CORONEL DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Narra a exordial que o impetrante é militar, 3o Sargento do CBMDF, matrícula 1406182, desde 14/08/2000, atualmente lotado junto à Diretoria de Saúde da corporação - Seção de Auditoria Médica Subseção de Regulação do CBMDF. Relata que o impetrante, desde 22/02/2016, é também servidor público civil, vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Técnico em Enfermagem, matrícula 1673075-5, no qual ingressou via concurso público, lotado atualmente junto ao Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga, Brasília – DF. Aduz que, por meio da Seção de Pessoal – Diretoria de Gestão de Pessoal do CBMDF (DIGEP), o impetrante foi notificado, Notificação 07/2020, sobre o acúmulo de cargos (Processo SEI no: 00053-000010930/2018-48) decorrente de declaração individualizada de acumulação legal de cargo firmada pelo requerente. Explica que, por meio de advogado, apresentou resposta e documentos, conforme Memorando 31/2020. Alega que no Diário Oficial do DF no 179, de 19/09/2020, foi publicado resultado declarando a licitude da acumulação dos cargos de Especialidade de Técnico em enfermagem/SES/DF e de Enfermeiro Técnico de Saúde CBMDF, após a apuração no Processo adm. no 0060-008104/2016. Narra que, no procedimento administrativo instaurado no âmbito militar, o Memorando 20/2020, em face a solicitação pelo Diretor do DIGEP, afirma que as atividades do impetrante “cumpre os padrões de qualidade e legislação vigente”. Pondera que o presente mandamus visa tutelar direito líquido e certo de acumular cargos públicos, sendo um de militar do DF e outro de Técnico em enfermagem da saúde, pela SES, nos termos do artigo 42, § 3o da CF/88, pela edição da EC 101/2019. Tece arrazoado jurídico e requer, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que determinou ao impetrante optar entre os cargos públicos por ele ocupados. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para que a autoridade coatora suspenda, arquive e extinga o procedimento administrativo em desfavor do impetrante, reconhecendo a compatibilidade de jornada de trabalho em ambas as atividades funcionais desempenhadas na qualidade de 3o Sargento do CBMDF e de Técnico em Enfermagem de Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A liminar foi deferida por meio da decisão de ID 59783387. A autoridade coatora prestou as informações pertinentes ao ID 61438301. O Distrito Federal ingressou aos autos na qualidade de litisconsorte (ID 62353388). Inicialmente, narra que o impetrante age de má fé, pois é servidor militar do CBMDF, integrante do Quadro de Praças Bombeiros Militares, e que apenas os integrantes do Quadro de Oficiais Militares do CBMDF possuem funções na área de saúde da Corporação, quais sejam, médicos (QOBMS), dentistas e Bombeiros Complementares. Logo, o impetrante não está investido em cargo militar da área da saúde, não sendo alcançado pela EC 101/2019. Entende que o MS deve ser extinto sem resolução de mérito porque não é possível fazer prova de que o impetrante desenvolve atividades da área da saúde. No mérito, explica que a organização básica da Corporação Militar CBMDF estabelece os QUADROS da Corporação e “neles não há o referido Quadro de Saúde que consta na declaração equivocada” do Memorando 20/2020 citado pelo impetrante na exordial, isto é, o impetrante não ingressou na área de saúde da CMBDF, pois pertence ao Quadro de Praças, e não exerce funções na área de saúde na Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O Ministério Público oficiou pela não intervenção no feito (ID 62421509). Interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal, não houve a concessão do efeito suspensivo (ID 62798708) e os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Prestadas as informações pela autoridade coatora e colhido parecer do Ministério Público, passo ao julgamento do mandamus. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se a cumulação de cargos exercida pelo impetrante é considerada lícita, conforme previsão constitucional. O documento de ID 59741862, páginas 9/14, bem como os documentos de mesmo ID, páginas 21 e 25 comprovam estar o impetrante cumulando o cargo de 3o Sargento na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG 1 e o cargo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, fato este incontroverso nos autos. A cumulação de cargos públicos, a princípio, é ilícita. Entretanto, a Constituição Federal mitiga esta proibição e autoriza a cumulação em determinados casos, entre eles a cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifei) Não há dúvidas de a cumulação permitida pelo art. 37, inciso XVI, alínea c, da CF/88 alcança também aos militares, por força da Emenda Constitucional 77/2014, que alterou o inciso VIII do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. Embora a EC 77/2014 tenha modificado o art. 142, que trata dos “membros das Forças Armadas”, essa alteração também se aplica aos militares dos Estados e do Distrito Federal – Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – por força do § 1o do art. 42 da CF/88, senão confira-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. MILITAR ESTADUAL (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS) E CIVIL (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE GOIÁS). EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 77/2014. PREVISÃO EXPRESSA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a acumulação de cargos privativos de médico por militares. Precedentes. 2. A Emenda Constitucional n.° 77/2014 alterou a redação do inciso II do § 3o do art. 142 da Constituição Federal para permitir, expressamente, a acumulação, por militares, de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (RMS 34.239/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) Ocorre que, no caso em apreço, o cargo de 3o Sargento na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG 1 não é privativo de profissional da saúde. De acordo com a Lei no 7479/86, apenas os cargos pertencentes aos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães dependem de formação em área específica. Para o ingresso e o exercício do cargo de 3o Sargento, integrante do Quadro de Praças Policiais Combatentes, é exigido curso superior em qualquer área, quando previsto no edital de convocação, senão confira-se a legislação: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de:. I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e. II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. (...) § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Em sentido semelhante dispõe a Lei no 8.255/91: Art. 30. § 2° Os Quadros de Oficiais BM de Saúde (QOBM/S.), de Oficiais BM Complementar (QOBM/Comp.) e de Oficiais BM Capelão (QOBM/Cpl.) serão constituídos pelos oficiais que, mediante concurso, ingressarem na corporação, diplomados nas respectivas áreas por escolas oficiais ou reconhecidas oficialmente. Art. 31. As praças Bombeiros-Militares serão grupadas em Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais e Particulares (QOBMG e QBMP). § 1° A diversificação das qualificações previstas neste artigo será a mínima indispensável, de modo a possibilitar uma ampla utilização das praças nelas incluídas. Corrobora que o impetrante não ocupa cargo da área da saúde do CBMDF o fato de, como narrado na exordial, ele ter ingressado no Corpo de Bombeiros Militar em 14/08/2000, mas ter obtido o título de bacharel em enfermagem só em 07/07/2009, conforme documento de ID 59741862 - Pág. 17. Embora o Memorando de ID 59741862 – pág. 39 declare que o impetrante exerce “função exclusiva de profissional de saúde”, é incontroverso que a lei não exige formação específica na área da saúde para provimento e exercício do cargo de 3o Sargento. A declaração emitida por superior hierárquico do impetrante, não integrante do órgão de pessoal do CBMDF, não possui o efeito jurídico que o impetrante lhe deseja emprestar, pois as funções do cargo público são definidas unicamente por lei. Com efeito, segundo art. 21 da Lei no 7.79/86, “cargo de bombeiro-militar é o conjunto de deveres e responsabilidades cometido ao bombeiro-militar em serviço ativo” e os deveres e as responsabilidades do cargo de 3o Sargento não são privativos de profissionais da área da saúde, pois são tipicamente militares, conforme art. 31, § 1o, da Lei no 8.255/91. De mais a mais, ainda que emprestado o efeito jurídico que o impetrante deseja ao Memorando de ID 59741862 – pág. 39, melhor sorte não lhe assistiria. Isto porque não basta que o impetrante, integrante do Quadro de Praças, sendo lotado na Diretoria de Saúde/Seção de Auditoria Médica, exerça – dentro do leque de competências do cargo de 3o Sargento ou mesmo em desvio de função – função exclusiva de profissional da saúde. É necessário que o cargo/emprego público ocupado pelo militar seja privativo de profissional da saúde, inclusive, com profissão regulamentada. E, no caso dos autos, o cargo do impetrante, como antecipado, é tipicamente militar, não privativo de profissional da saúde. Em casos semelhantes ao dos autos, cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE NATUREZA MILITAR E CIVIL. ÁREA DE SAÚDE. EM REGRA, POSSIBILIDADE. PORÉM, NO CASO EM TELA, O POLICIAL MILITAR INTEGRA O QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS COMBATENTES E MESMO EXERCENDO ATIVIDADES EM HOSPITAL RELACIONADAS À ÁREA DE SAÚDE NÃO PODE SER CONSIDERADO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA SAÚDE. MITIGAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL AO ADMINISTRADO. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. NÃO VERIFICADO. ATOS INCONSTITUCIONAIS NÃO SE CONVALIDAM. ENTENDIMENTO STJ E STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, para denegar a segurança, restando revogada a liminar. 2. É possível, em regra, após o advento da EC 77/2014 a acumulação de cargos públicos de natureza militar e civil, entretanto, para que a pessoa faça jus ao direito de acumulação, é indispensável que o cargo militar seja vinculado ao quadro de saúde da corporação, bem como que o cargo civil seja de acesso privativo a profissionais da área da saúde. 3. No caso em tela, o policial militar integra o Quadro de Praças Policiais Combatentes e mesmo exercendo atividades em hospital relacionadas à área de saúde (padioleiro e condutor de ambulância), não pode ser considerado integrante do Quadro de Praças Policiais Militares da Saúde. 4. No que se refere à ocorrência de decadência, aventada pelo apelante, e da alegação de que embora a Administração possa rever os seus atos seja anulando-os por vício de ilegalidade ou revogando-os por conveniência e oportunidade, e que o princípio da segurança jurídica limita esse poder de autotutela ao prazo de cinco anos quando decorrerem efeitos favoráveis ao administrado, salvo constatada má-fé, não restou verificada porque atos inconstitucionais não se convalidam no tempo, consoante entendimento dos Colendos STJ e STF. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 959630, Processo: 20150110978609APC, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, julgado em 03/08/2016) APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. POLICIAL MILITAR COMBATENTE. I - Os arts. 37, inc. XVI, alínea c, e 142, § 3o, inc. VIII, da CF autorizam a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, civis ou militares, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários. II - O cargo público de Terceiro Sargento Combatente da Polícia Militar do Distrito Federal não é privativo de profissional da saúde, por isso o impetrante não possui direito líquido e certo a acumulação remunerada com o cargo público de Técnico em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. III - Apelação e remessa oficial providas. (Acórdão 981658, Processo: 20150111075116APO, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 16/11/2016) De outro lado, apesar da decisão publicada em 19/09/2019 proferida no processo no 0060-008104/2016, instaurado no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ter considerado lícita a cumulação de cargos do impetrante, esta decisão não determina o resultado do procedimento administrativo aberto no âmbito militar, pois não há coisa julgada administrativa. Outrossim, a Administração Pública, conforme Súmulas 346 e 473 do STF, tem o poder-dever de anular seus atos ilegais e revogar os atos inoportunos, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, “O Supremo Tribunal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica” (AO 1.483, rel. min. Cármen Lúcia, 1a T, j. 20-5-2014, DJE 106 de 3-6-2014). Em sendo assim, o impetrante não cumpriu os requisitos constitucionais necessários para que possa cumular cargos públicos, não cabendo dar interpretação extensiva às exceções constitucionais previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República. Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. CUMULAÇÃO. CARGOS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - CREA-DF E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO ÀS RESSALVAS CONSTITUCIONALMENTE CONTEMPLADAS (CF, ARTS. 37, XVI E XVII). ACUMULAÇÃO ILEGÍTIMA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA CORPORATIVA. SERVIDORES. REGIME ESTATUTÁRIO. SUJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO NA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRESERVAÇÃO. (...) 2. Consubstanciando exceção à regra, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções contempladas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral, alcançando a vedação de acumulação a fruição simultânea de proventos e vencimentos, salvo se originários de cargos acumuláveis na ativa (CF, art. 37, XVI e § 10). 3. Do emoldurado pelos preceptivos que autorizam, como exceção, a cumulação de cargos públicos, emerge a certeza de que, aliada à compatibilidade de horários, a cumulação de cargos públicos e a percepção cumulada de proventos e vencimentos somente é constitucionalmente admitida em se tratando: (i) de dois cargos de professor; (ii) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (iii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, não admitindo essa regulação interpretação extensiva destinada à mitigação das restrições estabelecidas, inclusive como forma de ser privilegiado o princípio da eficiência administrativa. 4. Cargos de assistente administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF e de técnico administrativo da Secretaria de estado de Saúde do Distrito Federal ostentam natureza meramente administrativa, e, conseguintemente, não se emoldurando como cargos de professor ou cargos privativos de profissionais da saúde nem sendo passíveis de serem qualificados como cargos técnicos ou científicos, são impassíveis de serem ocupados de forma cumulada por não se amoldarem às exceções estabelecidas pelo legislador constituinte. 5. A fixação dos honorários advocatícios em ação declaratória cujo pedido é rejeitado deve ser norteada pelo critério de equidade, observados os parâmetros delineados pelo § 3o do artigo 20 do CPC, não podendo ser desprezada a expressão econômica do direito vindicado, por repercutir na natureza da ação, e a nuança de que, conquanto tenha encartada matéria de direito desprovida de complexidade e ineditismo, exigira dispêndio de tempo e esforço por parte dos ilustrados causídicos que a patrocinaram durante seu processamento, devendo ser preservado o arbitramento que, aliado ao fato de que mensurado em importe módico, se afina com esses parâmetros. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.822052, 20120110713654APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 30/09/2014. Pág.: 81) Dessa forma, o impetrante não cumpriu os requisitos necessários para deter o direito à cumulação de cargos pretendida. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência do pedido inicial. E é justamente o que faço. III. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA impetrada por ELTON SOUZA DA SILVA em desfavor de CORONEL DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, e declaro resolvido o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 59783387. Comunique-se ao Exmo. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0710297-58.2020.8.07.0000. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 105, STJ e 512, STF. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Nas razões de apelação constantes no ID 20596132, o Apelante pleiteia o recebimento da apelação no efeito suspensivo, alegando que: (i) pretende reconhecer da acumulação lícita de dois cargos, sendo: um de militar, exercido de fato na qualidade de Enfermeiro Auditor exercido perante a Diretoria de Saúde - Seção de Auditoria Médica Subseção de Regulação do CBMDF, e outro de profissional da saúde, na qualidade de Técnico em Enfermagem, exercido junto à Secretaria de Saúde do DF, o qual ingressou mediante concurso público; (ii) demonstrou que a acumulação de cargos públicos no CBMDF e pela SES-DF está estritamente compatível com regulamento interno do CBMDF, sem prejuízo com a recente Emenda Constitucional no 101 de 2019; (iii) sua carga horária e escala de serviço, estão compatíveis à norma constitucional vigente; (iv) a sentença merece ser reformada, tendo em vista a interpretação sistemática dos artigos 37, XVI, alínea “c”, 42 § 3o, todos da Constituição Federal, este último com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 101/2019; (v) é possível o militar também acumular os cargos previstos na exceção descrita nos artigos 37, XVI, alínea “C”, da CF. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1012, do Código de Processo Civil para manter o valor dos alimentos em 1 (um) salário mínimo, sendo metade para cada Apelado. Preparo devidamente recolhido (ID 20596133). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, devendo estar presentes de maneira concomitante no caso concreto. No presente caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que o Apelante não se desonerou da necessidade de evidenciar, sobretudo, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que retrata tema controvertido, que se confunde com o objeto do mérito a ser analisado. Isso porque, em sua peça, limitou-se a genericamente aduzir que a probabilidade do direito está materializada no cenário fático dos autos, o que é, substancialmente, o objeto do próprio recurso e, em relação ao que, comporta a apreciação detida, incompatível com a esfera de cognição sumária que se exige para os requisitos. De fato, a discussão sobre o aporte constitucional da cumulatividade de cargos por militar é vencível por ocasião do exame da apelação, sendo o momento estreito para verticalização da análise. No pedido para atribuição de efeito suspensivo, o Apelante reproduziu o pano de fundo do que foi ventilado nas razões de apelação quanto ao mérito, de forma genérica. Para fins de atribuição de efeito suspensivo, carece a probabilidade no provimento do recurso, porquanto não há verossimilhança na alegação do Apelante em relação ao cenário fático apresentado, que será apreciado por ocasião do voto. Não foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, porquanto, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo. Diante desse horizonte, se a parte se limita a reproduzir o tema de fundo da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento se impõe. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência, bem como o DISTRITO FEDERAL para contrarrazões, além do juízo monocrático. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:28:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador